Tribunal: TJES
Processo: 5003625-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003625-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003625-60.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
RODOLPHO RAMLOW
.

Em suas razões (evento 1473794), a parte embargante sustenta, em síntese,
(i)

a omissão “
quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido expressamente pela ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi
“ e
(ii)
que “
é certo que a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi, pelo contrário, o título executivo faz expressa menção aos fundamentos do acórdão do REsp n. 1.248.975/ES
”.

Dessa forma, almeja prequestionar os artigos 369, 489, § 3º, 503, 505,
caput
, 506 e 1.022, II, todos do CPC, os artigos 2º, 3º, VI, 6º, 7º, 9º, 18, §§ 1º e 2º, e 34, I, “b”, todos da LC 109/2001, e os artigos 3º, parágrafo único, e 5º, II, ambos da Resolução CNPC nº. 24/2016.

Contrarrazões apresentadas no evento 1480748.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003625-60.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO
.

Em suas razões (evento 1473794), a parte embargante sustenta, em síntese,
(i)

a omissão “
quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido expressamente pela ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi
“ e
(ii)
que “
é certo que a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi, pelo contrário, o título executivo faz expressa menção aos fundamentos do acórdão do REsp n. 1.248.975/ES
”.

Dessa forma, almeja prequestionar os artigos 369, 489, § 3º, 503, 505,
caput
, 506 e 1.022, II, todos do CPC, os artigos 2º, 3º, VI, 6º, 7º, 9º, 18, §§ 1º e 2º, e 34, I, “b”, todos da LC 109/2001, e os artigos 3º, parágrafo único, e 5º, II, ambos da Resolução CNPC nº. 24/2016.

Contrarrazões apresentadas no evento 1480748.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira cristalina que
o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“
a
té a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Ademais, também restou expresso que esta c. Terceira Câmara Cível já registrou, em outras oportunidades, que
“
a
inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário
” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Calha acentuar, ademais, que o natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Portanto, ao empreender a releitura da decisão embargada, extrai-se que houve exaustiva apreciação da matéria guindada no recurso, o que enseja o
descabimento dos embargos de declaração
, ainda que para simples
prequestionamento
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1.
Não há que se falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da causa, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido
buscavam o prequestionamento numérico
e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte,
pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita
.

(...)

(AgInt no AREsp 1179599/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)

__________________________

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. VALOR. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da causa, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido
buscavam o prequestionamento numérico
e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte,
pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita
.

(...)

(AgInt no REsp 1350603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003625-60.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – INEXISTENTE –
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar provimento ao recurso.